Tribunal: TJPA
Processo: 0814404-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814404-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, COMPRA VENDA E ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DETERMINANDO A PARALISAÇÃO IMEDIATA DA OBRA. ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por GF Empreendimentos Imobiliários contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Nunciação de Obra c/c Pedido de Demolição de Construção de Muro e Manutenção de Posse, ajuizada por Luna Empreendimentos Imobiliários EIRELI – FALIDA, determinou a paralisação imediata das obras no Lote 07, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão liminar que determinou a paralisação da obra deve ser mantida, diante da alegada sobreposição de áreas e esbulho possessório; e (ii) estabelecer se houve violação ao princípio do juiz natural em razão da concessão da medida por juízo plantonista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da liminar de paralisação da obra encontra respaldo nos indícios de sobreposição de áreas apresentados nos autos, cabendo ao juízo de origem a análise detalhada das provas durante a instrução processual.

O princípio da precaução deve prevalecer na hipótese, pois a continuidade da obra pode causar danos irreversíveis à posse da agravada, caso seja confirmada a invasão da área.

A alegação de prejuízo financeiro à agravante não configura risco de dano irreparável, pois eventuais perdas podem ser ressarcidas ao final da demanda.

A decisão liminar foi concedida dentro dos limites do pedido e com base nos elementos apresentados no momento do ajuizamento da ação, não havendo irregularidade na atuação do juízo plantonista, uma vez que questões relativas à prevenção e competência devem ser analisadas pelo próprio juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência que determina a paralisação de obra em disputa possessória deve ser mantida quando houver indícios suficientes de sobreposição de áreas e a necessidade de resguardar a posse até a decisão final.

O princípio da precaução justifica a suspensão de obras quando há risco de dano irreversível à parte que alega invasão de propriedade.

A concessão de liminar por juízo plantonista não configura, por si só, violação ao princípio do juiz natural, cabendo ao juízo de primeiro grau a análise da competência e prevenção processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 560.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RJ, AI nº 00013866020238190000, Rel. Des. Alexandre Teixeira de Souza, 25.04.2023.

TJ-SC, AI nº 5058201-85.2022.8.24.0000, Rel. Des. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, 09.03.2023.

TJ-SP, AI nº 2146798-95.2020.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 09.07.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
GF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
em face de decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Nunciação de Obra c/c Pedido de Demolição de Construção de Muro e Manutenção de Posse (Processo nº 0869382-16.2024.8.14.0301), ajuizada pela agravada,
LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – FALIDA
.

A decisão recorrida determinou a
paralisação imediata
das obras no
Lote 07
, situado na
Avenida Augusto Montenegro, nº 6955, Quadra 2, Lote 8, Bairro do Tapanã
, Belém/PA, sob pena de multa diária de
R$ 20.000,00
.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese:

(i) Que o impasse entre as partes vem se estendendo por semanas, tendo sido ajuizada ação anterior (Processo nº 0867473-36.2024.8.14.0301) para garantir a manutenção da posse, anterior ao ajuizamento da ação de nunciação de obra pela agravada.

(ii) Que há contradição nas alegações da agravada, pois a metragem do imóvel da agravante está de acordo com os registros e plantas apresentadas nos autos, não havendo esbulho ou turbação.

(iii) Que a liminar foi concedida pelo juízo plantonista em circunstâncias questionáveis, pois os fatos não eram contemporâneos ao plantão judicial e poderiam ter sido analisados pelo juízo natural da causa.

(iv) Que a paralisação das obras causará prejuízo à agravante, que possui prazos para entrega das lojas que estão sendo construídas e emprega cerca de 50 trabalhadores na obra.

Requer a revogação da decisão agravada e a liberação da continuidade das obras.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da decisão recorrida e argumentando que há, de fato, sobreposição de áreas, com esbulho de 4 metros da propriedade pertencente à massa falida da recorrida.

O Agravo de Instrumento foi regularmente processado, e, no curso da tramitação, a agravante interpôs
Agravo Interno
contra decisão monocrática que indeferiu a liminar pretendida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia dos autos reside na disputa pela demarcação dos limites entre os imóveis das partes litigantes. A agravada, massa falida de LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, ajuizou ação visando a nunciação de obra nova e demolição de um muro, alegando invasão de 4 metros de sua propriedade pela agravante, GF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

O juízo de primeiro grau, analisando a probabilidade do direito e o perigo de dano, deferiu medida liminar para a imediata paralisação das obras no Lote 07, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00.

A agravante sustenta, em suma, que:

(i) não há esbulho nem sobreposição indevida de área, pois as medições topográficas demonstram que o limite de sua propriedade sempre foi a parede do galpão da agravada;

(ii) a decisão foi proferida pelo juízo plantonista sem a observância da competência do juízo natural, uma vez que havia processo anterior discutindo a mesma questão;

(iii) a manutenção da decisão trará graves prejuízos financeiros à agravante, que já havia celebrado contratos de locação das unidades comerciais em construção.

A agravada, por sua vez, alega que os documentos juntados aos autos demonstram a invasão da área, reforçando a necessidade de paralisação da obra para evitar danos irreversíveis à sua propriedade.

Ao examinar os autos, verifico que não há elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, a qual foi fundamentada nos indícios de sobreposição das áreas e na necessidade de preservar a posse da agravada até a resolução definitiva da controvérsia.

Ainda que a agravante apresente registros e medições que supostamente demonstram a regularidade de sua ocupação, os documentos apresentados pela agravada também trazem indícios de que há sobreposição, tornando a questão fática controversa e recomendando a manutenção da tutela deferida pelo juízo de origem.

Além disso, o princípio da precaução deve prevalecer no caso concreto, evitando a continuidade de uma obra que, caso se confirme a alegação de esbulho, poderá gerar maiores prejuízos à parte que reivindica sua posse.

Quanto à alegação de que o juízo plantonista não seria competente para decidir a questão, verifica-se que a decisão foi tomada dentro dos limites do pedido e com base nos elementos apresentados no momento do ajuizamento da ação. Questões relacionadas à prevenção e distribuição processual devem ser analisadas no próprio juízo de primeiro grau, não sendo matéria a ser revista em sede de agravo de instrumento.

Por fim, no que tange ao alegado prejuízo financeiro da agravante, entendo que não há risco de dano irreparável, pois a questão poderá ser resolvida no curso do processo principal, e eventuais prejuízos materiais poderão ser objeto de futura indenização caso a agravante demonstre seu direito ao final da demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE PARALISAÇÃO DE OBRA. LIMINAR CONCEDIDA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. ENCONTRAM-SE PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR. MEDIDA QUE NÃO TRARÁ PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS. PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS QUE PODE CAUSAR DANOS PARA EVENTUAL RECONSTRUÇÃO DO BEM. DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DE OBRA. VERBETE SUMULAR Nº 59 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00013866020238190000 202300202204, Relator.: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 25/04/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEMOLIÇÃO DA OBRA E/OU PARALISAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA . AVENTADA NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO E/OU PARALISAÇÃO DA OBRA. INVIABILIDADE DA ORDEM DE DEMOLIÇÃO LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DELIMITAÇÃO DO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO REVERSO. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE PARALISAÇÃO DA OBRA, A FIM DE RESGUARDAR EVENTUAL DIREITO DA PARTE RECORRENTE, ALÉM DE PREVENIR LESÃO A DIREITOS. DECISÃO MODIFICADA, NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5058201-85.2022.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 09-03-2023).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5058201-85.2022.8.24 .0000, Relator.: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 09/03/2023, Sétima Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse - Tutela de urgência - Paralisação de obra – Possibilidade - Presente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Inteligência do art. 300 do CPC – Ante a necessidade de dilação probatória, deve ser determinada a paralisação das obras no imóvel objeto da ação possessória, preservando a situação fática até final julgamento da lide – Decisão mantida - Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 21467989520208260000 SP 2146798-95.2020 .8.26.0000, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 09/07/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2020)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão que determinou a paralisação da obra até a resolução definitiva da controvérsia possessória.

Por consequência, julgo
prejudicado o Agravo Interno
, uma vez que a decisão colegiada confirma o entendimento monocrático anteriormente impugnado.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 07/03/2025